Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715312-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOTCOM SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E PROVEDORES EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA FREITAS AGRAVADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME DECISÃO 1. A autora agarrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708691-55.2021.8.07.0001 - id 89221963) que, em revisão contratual de aluguel comercial, fixou os provisórios em 80% (Lei 8.245/91, art. 68, II, “a”), mantendo-se todas as demais condições e cláusulas fixadas no pacto locatício. Defende que a correção deve ser feita com base no IPCA, em detrimento do IGPM, requerendo a fixação liminar do aludido índice de correção. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, pois a correção monetária dos alugueis atrasados deve observar o índice pactuado pelas partes, no caso o IGPM, na forma do art. 68, § 2o, da LI (ac. 686.000, Des. Fernando Habibe). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 21.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR